Tribunal: TJBA
Processo: 8017026-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017026-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MAURICIO CONCEICAO BRAZ e outros

Advogado(s)
:
EVELLIN RAMOS GAMA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MURITIBA

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006
E ART. 1
6
DA LEI N.° 10.826/2003.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE
EM TESE
FLAGRANTEADO EM POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
E ARTEFATO BÉLICO. APREENSÃO DE
460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) PINOS DE COCAÍNA, 01 (UM) TABLETE DE 331,10G DE COCAÍNA,
04
(QUATRO) MUNI
ÇÕES CALIBRE 9MM,
E
02 (DUAS) BALANÇAS DIGITAIS
. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.

PRETENDIDA COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXTREMA DEBILIDADE DO CUSTODIADO, EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, OU, AINDA, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO CLÍNICO JUNTO À PRÓPRIA UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 318, INCISO II, DO CPP. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA À ESPÉCIE.

WRIT
CONHECIDO E DENEGADO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8017026-83.2025.8.05.0000
, impetrado pela Advogada Evellin Ramos Gama (OAB/BA n.° 51.460), em favor de
MAURICIO CONCEIÇÃO BRA
Z, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
D
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora